Tribunal: TCU
Processo: 014.021/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 3359/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5743/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde contra Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda. e Leonardo Alves dos Santos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 2892/2024-TCU-Primeira Câmara , entre outras medidas, julgou irregulares as contas da empresa e de Leonardo Alves dos Santos, condenando-os ao pagamento do débito descrito no subitem 9.1 e aplicando-lhes as multas do subitem 9.2; considerando que o Acórdão 5004/2024-TCU-Primeira Câmara revisou e apostilou o acórdão condenatório sem alterar os valores das dívidas; considerando que o TCU, no presente processo, autorizou, excepcionalmente, o pagamento das dívidas da empresa em 60 parcelas mensais, conforme o item 9.3 do Acórdão 2892/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando que Leonardo Alves dos Santos solicitou o parcelamento em 120 vezes sem apresentar documentos que comprovem incapacidade econômico-financeira ou justifiquem nova excepcionalização; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de indeferir o pedido quanto à nova excepcionalização de parcelamento de dívidas, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "b" e § 3o, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em indeferir o pedido de parcelamento extraordinário de dívida, por falta de amparo legal ou jurisprudencial para seu deferimento, uma vez que o Tribunal já autorizou previamente o parcelamento das dívidas em até 60 parcelas e que não há comprovação documental da incapacidade de pagamento por parte dos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.021/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda (07.983.088/0001-58); Leonardo Alves dos Santos (XXX.715.326-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nilson Marcelo Venturini da Rosa (111.876/OAB-RS), representando Drogaria Droga Farma Ltda; Nilson Marcelo Venturini da Rosa (111876/OAB-RS), representando Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 a apresentação de novo pedida de parcelamento não impedirá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 2892/2024-TCU-Primeira Câmara , bem como do encaminhamento do processo para cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso falte o recolhimento de qualquer parcela das dívidas, implicando no vencimento antecipado dos saldos devedores, como previsto no art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU;